Tribunal: STF
Processo: ARE 1331616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - Imunidade Tributária - ISS - Entidade assistencial sem fins lucrativos - Sentença concessiva da ordem - Prova documental demonstrando o preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício da imunidade tributária - Inteligência do art. 150, VI, “c”, da CF - Ônus do Município de demonstrar o não atendimento, pela entidade, dos requisitos do art. 14, do CTN - Doutrina e Precedentes - Preliminar afastada - Sentença mantida - Apelos desprovidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5° LXIX; 150, VI, alínea "c", § 4º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente